Tribunal: STF
Processo: RE 84517
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-09
Data de publicação: 1981-06-09

Ementa:
1. Decreto-lei n. 401 de 30.12.968, art. 11.
2. Verbete 586 da Súmula do Supremo Tribunal.
3. Ainda que a remessa de juros para o exterior seja pertinente a contrato de mútuo, por força do qual o mutuário sediado no Brasil recebeu o dinheiro para reforçar o seu capital de giro, mesmo em tal caso, é devido o imposto de renda.
4. Recurso extraordinário da União Federal a que se dá provimento para cassar a segurança concedida, pelo Tribunal Federal de Recursos, ao mutuário, para remeter os juros ao exterior sem o pagamento do imposto de renda.